Tribunal: STF
Processo: RE 93612
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
-TRATANDO-SE DE CAUSA QUE SEGUE O RITO SUMARISSIMO, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SÓ TEM CABIMENTO SE HOUVER VIOLAÇÃO DE PRECEITO
CONSTITUCIONAL OU ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
O PAR-2, DO ART. 153, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUIDOR DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DO
CAPUT DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL INVOCADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.